Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
RAI No 1001107-16.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SANDRA MARIA MENEZES LUZ FERNANDES
OTAMIRO ARAUJO FERNANDES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA MARIA MENEZES LUZ FERNANDES e OTAMIRO ARAUJO FERNANDES, contra decisão que, na Execução por Quantia Certa, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta pelos agravantes e posteriormente rejeitou os embargos de declaração, determinando o prosseguimento da execução.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, além de os próprios agravantes não negarem a contratação, bem como o débito para com o banco agravado, mostra-se temerária a concessão da tutela postulada, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal.
Ademais, em nenhum momento justificaram os agravantes quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora